Tribunal: TJSP
Processo: 1001199-82.2018.8.26.0075
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001199-82.2018.8.26.0075/50000, da Comarca de Bertioga, em que é embargante
UBIRAJARA
SPINOSA
PRANDINI,
é
embargado
ASSOCIAÇÃO
DOS
MORADORES E AMIGOS DO RIO JACAREGUAVA QUINHÃO 8 E 9 DO SÍTIO
SÃO JOÃO DE BERTIOGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001199-82.2018.8.26.0075/50000 - ac
2
VOTO No 37.522
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001199-82.2018.8.26.0075/50000
COMARCA: BERTIOGA
EMBGTE.: UBIRAJARA SPINOSA PRANDINI
EMBGDA.: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO RIO
JACAREGUAVA QUINHÃO 8 E 9 DO SÍTIO SÃO JOÃO DE BERTIOGA
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade
ou contradição a ser sanada, o que fica declarado para fins
de prequestionamento. Acórdão que indicou claramente os
motivos que alicerçam a conclusão enunciada. Caráter
infringente. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração
manifestado pelo autor ao v. acórdão de fls. 419/424, que deu parcial
provimento ao recurso de apelação por ele interposto para considerar
devido a ele o valor equivalente a 10% sobre a condenação da ação de
cobrança de despesas condominiais a título de honorários sucumbenciais.
Aponta o embargante omissão na
decisão colegiada quanto a seu pedido de condenação da parte contrária ao
pagamento das custas processuais.
Recurso processado, com resposta.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes
provimento, pois o v. acórdão embargado explicitou fundamentadamente
as razões que alicerçam a conclusão enunciada, não subsistindo nenhuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001199-82.2018.8.26.0075/50000 - ac
3
obscuridade, omissão ou contradição que deva ser sanada, o que fica aqui
expressamente declarado, para efeito do prequestionamento desejado.
Inobstante
os
argumentos
do
embargante, tenha-se presente que essa Turma julgadora, por unanimidade
de votos, acolheu parte das razões de apelação e reformou a r. sentença
para o fim de considerar devido a ele, a título de honorários advocatícios
sucumbenciais, a quantia equivalente a 10% sobre a condenação
proveniente de ação de cobrança de despesas condominiais que atuou
como patrono da embargada.
Contudo,
ficou
expressamente
consignado no v. acórdão que a sucumbência recíproca se manteve mesmo
com a alteração parcial do julgado, pelo que não há razão para se imputar o
pagamento integral do ônus sucumbenciais à recorrida.
Desse modo, verifica-se que o
verdadeiro intuito do embargante com a oposição dos presentes embargos
é a modificação do que se decidiu.
Válido anotar que se não concorda
com as conclusões adotadas pela Turma Julgadora, deve o recorrente valer-
se dos meios apropriados, pois os embargos declaratórios não se mostram
aptos a sanar o mero inconformismo aqui manifestado.
Conclusivamente, não se identifica
nenhuma omissão no v. acórdão que exija suprimento, inexistindo respaldo
para o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos
embargos.
Diante do exposto, rejeitam-se os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001199-82.2018.8.26.0075/50000 - ac
4
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator